Tribunal: TJES
Processo: 0000186-42.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Liminar; Divisão e Demarcação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-42.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA VAILLANT MOULIN e outros

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INOCORRÊNCIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO –
ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

2.
No presente caso, não se configura cerceamento de defesa, visto que a medição foi realizada com anuência das partes e, ainda, ambas foram intimadas a especificar provas, tendo os apelantes requerido apenas prova oral, sem mencionar perícia.

3.
A caracterização do dano moral, no caso, decorre da perturbação prolongada do direito de propriedade do autor, comprometendo sua tranquilidade e paz por aproximadamente quatro anos, o que configura ofensa aos direitos da personalidade.

4.
O descumprimento da medida liminar restou suficientemente comprovado nos autos, com intimação dos réus e sucessivas notícias do autor apontando a inércia dos apelantes, legitimando a aplicação da multa, que não comporta redução, ante o longo lapso temporal transcorrido.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMARA VAILLANT MOULIN e THIAGO VAILLANT TOLEDO
contra a r. sentença (id. 12610492) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da
Ação Demarcatória c/c Reivindicatória e Indenizatória
, ajuizada por
RAFAEL OLIVEIRA SOARES
,
que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de multa coercitiva (astreintes) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em seu recurso (id. 12610493), a parte recorrente alega, em síntese: i) cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova unilateral produzida pelo apelado foi considerada no julgamento, sem a produção da prova pericial requerida pelos apelantes; ii) inexiste dever de indenizar os apelados em danos morais; iii) inexistem provas que indiquem que houve descumprimento da medida liminar e, subsidiariamente iv) a multa fixada deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 12610497).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000186-42.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA VAILLANT MOULIN, THIAGO VAILLANT TOLEDO

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA SOARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMARA VAILLANT MOULIN e THIAGO VAILLANT TOLEDO
contra a r. sentença (id. 12610492) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da
Ação Demarcatória c/c Reivindicatória e Indenizatória
, ajuizada por
RAFAEL OLIVEIRA SOARES
,
que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de multa coercitiva (astreintes) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em seu recurso (id. 12610493), a parte recorrente alega, em síntese: i) cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova unilateral produzida pelo apelado foi considerada no julgamento, sem a produção da prova pericial requerida pelos apelantes; ii) inexiste dever de indenizar os apelados em danos morais; iii) inexistem provas que indiquem que houve descumprimento da medida liminar e, subsidiariamente, iv) a multa fixada deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 12610497).

Pois bem.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

Na espécie, entretanto, não vislumbro a ocorrência do vício, visto que, ao compulsar os autos, observo que a medição foi realizada com a anuência da parte apelante, no dia 29/01/2021, como se extrai dos e-mails de fl. 93 e seguintes, havendo, inclusive, ajuste da data entre as partes.

Demais disso, sobressai que o MM Juiz
a quo
oportunizou às partes que informassem eventuais provas que tinham interesse em produzir e, em momento oportuno (fls. 101), os requeridos, ora apelantes, requerem unicamente a produção de prova oral e depoimento pessoal do autor da ação, não especificando o interesse em produzir a prova pericial agora pretendida.

Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo que
rejeito
a mencionada tese.

No que se refere aos danos morais, não vislumbro argumentação suficiente para afastar a condenação. Isto porque, como constatado na r. sentença, o autor demonstrou ter sofrido significativa perturbação em sua tranquilidade e paz durante aproximadamente 4 anos (de janeiro de 2020 a outubro de 2023), em razão da invasão de sua propriedade.

A parte apelante não traz nenhum elemento capaz de destituir o ato ilícito cometido, o nexo causal ou o dano, de modo que subsiste a responsabilidade civil em razão da provocação de dano moral ao apelado.

Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é conceituado como aquele “
que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No presente caso, é inegável que a situação enfrentada pelo autor, consistente na impossibilidade do uso da propriedade de forma pacífica, compromete seu direito da personalidade, no que se refere à sua tranquilidade e sossego, cabendo mencionar, como acertadamente registrou o d. Juízo
a quo
, o longo período de conflito, marcado por desentendimentos e ameaças, que gerou evidente abalo na esfera moral do autor, o qual ficou privado do pleno gozo de sua propriedade por considerável lapso temporal, além das várias intercorrências monitoradas pela Polícia local.

Por fim, passo à análise da condenação dos apelantes ao pagamento das astreintes, para tanto, necessário realizar um breve resumo dos atos processuais.

Por força da decisão de fls. 118-119v, de
17/12/2021
, o d. Juízo deferiu o pedido de tutela provisória em favor do apelado nos seguintes termos:
“[...] defiro o pedido de tutela de urgência pretendido pelo requerente e, consequentemente, determino que os requeridos cessem a obra iniciada que ultrapasse os limites estabelecidos consensualmente entre as partes em medição extrajudicial, bem como determino que os requeridos retorne as demarcações anteriormente realizadas, devolvendo, inclusive, as estacas retiradas unilateralmente, ambas determinações sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.”

Os mandados de intimação dos apelantes via oficial de justiça foram juntados aos autos em
13/01/2022.

Na sequência, em petição de fls. 134-138 (
28/01/2022
), o autor/apelado noticia o descumprimento da medida liminar concedida, ao que os réus/apelantes se insurgem em petição de fls. 145-146 (
18/05/2022
), limitando-se a alegar que a medição empreendida foi unilateral.

O autor/apelado, por sua vez, novamente reitera a ocorrência do descumprimento da medida liminar (fls. 147 -
15/09/2022)
e, diante do descumprimento, em decisão de id. 12610489 (25/09/2024), majora-se a multa para o patamar de R$1.000,00, por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$30.000,00.

Na sequência, nova petição do autor (id. 12610491 –
07/11/2024
), requerendo a aplicação da multa por descumprimento da liminar.

Como dispõe o CPC, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado (art. 537, § 4º ), devendo ser suficiente e compatível com a obrigação (art. 537,
caput
).

Como se extrai do iter processual, considerando que o autor noticiou o descumprimento nos autos em janeiro de 2022, o que foi reiterado em setembro do mesmo ano, revelando mais de 8 meses de descumprimento, justifica-se a aplicação da multa no limite fixado pelo d. Juízo.

Assim, o descumprimento da medida liminar restou suficientemente comprovado nos autos, com a exitosa intimação dos réus e sucessivas notícias do autor apontando a inércia dos apelantes, não havendo que se falar em redução do valor, ante o longo lapso temporal transcorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENT
O
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)